Tribunal: STF
Processo: ARE 1535110
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇA – HABILITAÇÃO DE LEITOS DE UTI PARA PACIENTES ACOMETIDOS DE COVID – LEI FEDERAL Nº 13.992/2020 – EVIDENTE CONTROVÉRSIA – DESIGNAÇÃO DE PROVA PERICIAL – RISCO DE DANO À IMAGEM DO MUNICÍPIO – RECURSO PROVIDO.



    Considerando a controvérsia acerca da existência ou inexistência da dívida, é imperativo que o recurso seja acatado conforme os fundamentos apresentados pela parte agravante, a fim de determinar que a parte agravada se abstenha de realizar qualquer forma de cobrança vexatória. Tal determinação é fundamentada no fato de que a eventual constatação da ausência de débito jamais poderá restaurar a imagem do Município ao estado anterior.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 220 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na origem, o Município de Rondonópolis propôs ação judicial buscando declarar a ausência de dívidas, juntamente com um pedido de medida antecipada urgente, contra a Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis. A alegação central é que existe um convênio entre as partes, regido pela Portaria nº 1.721/2005, que regula o Programa de Reestruturação e Contratualização dos Hospitais Filantrópicos. Por meio dos Termos de Convênio 05/2021 e 10/2019, foram estabelecidas metas qualitativas e quantitativas que devem ser cumpridas para receber incentivos financeiros, conforme estipulado por lei.



    No entanto, devido à crise de saúde causada pela pandemia do COVID, houve mudanças nas diretrizes contratuais e medidas emergenciais foram adotadas, incluindo a criação de leitos de UTI específicos para pacientes com Covid-19. Para viabilizar essas mudanças contratuais, foi promulgada a Lei federal nº 13.992/2020, que suspendeu temporariamente a obrigatoriedade das metas qualitativas e quantitativas no âmbito do SUS, mantendo os repasses financeiros estipulados no contrato. Essa suspensão inicialmente durou 120 dias e foi prorrogada várias vezes até junho de 2022.



    Afirma que, diante de uma representação interna junto ao Tribunal de Contas de Mato Grosso, houve a determinação de repasse imediato de recursos à Santa Casa de Rondonópolis, no valor de R$1.440.000,00, independentemente da utilização dos leitos de UTI Covid-19. No entanto, já havia sido feito um repasse antecipado de R$ 2 milhões pela prefeitura à Santa Casa para cobrir produção hospitalar e ambulatorial, a ser pago somente no final de junho.



    Posteriormente, a Santa Casa solicitou o pagamento de um montante de R$12.383.400,00, alegadamente deduzidos entre julho de 2020 e fevereiro de 2022 devido ao não cumprimento das metas. O Município afirma que esses descontos não estão relacionados ao não cumprimento das metas estabelecidas pelo Governo Federal, mas sim à dedução dos valores já adiantados e integralmente pagos para a manutenção dos leitos de UTI Covid. Esse desconto teria sido realizado após uma análise da Comissão competente, considerando que a Santa Casa recebia antecipadamente os repasses para as UTIs Covid-19 e, posteriormente, refaturava essas diárias.



    Diante disso, o Município solicitou uma medida de urgência para suspender qualquer tipo de cobrança, incluindo as de natureza pública. Contudo, o pedido de tutela antecipada urgente foi rejeitado pelo juízo a quo, resultando na presente irresignação recursal.



    Compulsando os autos, verifica-se que o juízo a quo deferiu a realização de prova pericial formulada pela Santa Casa, bem como a produção de prova testemunhal formulada pelo Município. No entanto, a audiência de instrução e julgamento somente será designada após a apresentação do laudo pericial.



    Assim, resta evidente a controvérsia a respeito da existência ou não de dívida, bem como em relação aos possíveis montantes devidos pelo Município à Santa Casa.



    Por conseguinte, é imperativo acatar a insurgência recursal, conforme formulado pela agravante, “para determinar que a Agravada se abstenha de efetivar todo e qualquer tipo de cobrança, inclusive, de maneira pública, abstendo-se de fazer novas postagens, reportagens, comentários, afirmações, falas e outras manifestações que tenham por objetivo causar dano ao Município de Rondonópolis e seus agentes”. Isso porque a eventual constatação de que não há débito jamais restituirá a imagem do Município ao status quo.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente